Tribunal: CARF
Processo: 11065.723510/2020-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.723510/2020-72
ACÓRDÃO
9303-017.203 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
REFRESCOS GUARARAPES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/09/2016 a 31/12/2018
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DO IPI. NOTA FISCAL. PRODUTOS DA ZFM
ADQUIRIDOS COM ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E ALÍQUOTA. GLOSA
DOS VALORES INDEVIDAMENTE APROPRIADOS. POSSIBILIDADE. ART. 62 DA
LEI No 4.502/1964.
A leitura do art. 62 da Lei no 4.502/1964 demanda ponderação. Quando o
dispositivo legal se refere à necessidade de verificar se os produtos “estão
acompanhados dos documentos exigidos e se estes satisfazem a todas as
prescrições legais e regulamentares”, está-se a exigir do adquirente que
verifique não só requisitos formais, mas a substância do documento,
mormente quando de tal substância pode decorrer (ou não) crédito
incentivado condicionado a características do fornecedor e da classificação
da mercadoria ou enquadramento em “Ex Tarifário”, como nas aquisições
isentas no âmbito da Zona Franca de Manaus, à luz do RE no 592.891/SP
(Acórdão no 9303-016.082).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Fl. 1840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.203 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.723510/2020-72
2
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo, contra o
Acórdão n° 3402-012.363, de 26/11/2024, proferido pela 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, desta
3a Seção, assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/2016 a 31/12/2018
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. CONTRIBUINTE DE BOA FÉ. DOCUMENTOS FISCAIS
IDÔNEOS.
Em matéria tributária, a culpa do agente é irrelevante para que se configure
descumprimento à legislação tributária, posto que a responsabilidade pela
infração tributária é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN.
ALTERAÇÃO
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTAÇÃO ANTERIOR PELA ADMINISTRAÇÃO.
Não ocorre alteração de critério jurídico nem ofensa ao art. 146 do CTN se a
Fiscalização promove autuação baseada em entendimento distinto daquele que
seguidamente adota o contribuinte, mas que jamais foi objeto de manifestação
expressa pela Administração Tributária.
AÇÃO JUDICIAL. ALCANCE.
Decisões judiciais devem ser interpretadas de forma literal e restrita. A decisão
judicial quanto à possibilidade de aproveitamento de crédito referente a insumos
isentos permite o creditamento ficto na alíquota original do produto adquirido.
Assim, não produzirão créditos a aquisição de insumos isentos adquiridos da
Recofarma referentes a produtos separados tributados à alíquota zero, uma vez
constatado não se tratar de um concentrado único para fabricação de
refrigerantes.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/09/2016 a 31/12/2018
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.203 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.723510/2020-72
3
KITS DE CONCENTRADOS PARA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES. COMPONENTES
DIVERSOS EMBALADOS SEPARADAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE
NOTA EXPLICATIVA DO SISTEMA HARMONIZADO.
O inciso XI, das Notas Explicativas da Regra Geral 3 b), a qual permitiria classificar
um produto, composto por diversos componentes diferentes, na posição do artigo
que lhe conferir característica essencial, veda expressamente a aplicação desta
Regra Geral para classificar kits de concentrados (misturas) e produtos da
indústria alimentícia sem mistura, embalados separadamente, que sejam matéria
prima para a produção de refrigerantes, tendo como consequência a necessidade
de classificação separada de cada componente do kit.
Consta do dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração e, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencidas as conselheiras Mariel Orsi Gameiro
e Cynthia Elena de Campos, que davam provimento ao Recurso Voluntário.
Breve histórico do fatos
Trata o processo de Auto de Infração (fls.04/14), lavrado para exigência de Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI, referente ao período de apuração compreendido entre
09/2016 a 12/2018, acrescido de multa proporcional de ofício de 75% e dos juros de mora. A
empresa é integrante do denominado “Sistema Coca-Cola Brasil”, tendo como principal
fornecedora a empresa RECOFARMA - Industria do Amazonas Ltda., situada na Zona Franca de
Manaus - ZFM, também pertencente ao "Sistema Coca-Cola Brasil”, e que produz os denominados
“kits para refrigerantes”.
Conforme informado pela Fiscalização no Relatório Fiscal (15/170), a infração
apontada foi motivada em razão da apropriação indevida de créditos fictos decorrentes da
aquisição de kits de matérias primas para a industrialização de refrigerantes da marca Coca Cola, e
que eram fornecidos pela empresa RECOFARMA, empresa localizada na Zona Franca de Manaus
(ZFM).
Tais créditos não foram considerados pelos seguintes motivos:
1)
Impossibilidade de crédito com base no art. 6o do Decreto-Lei 1.435/75: os
kits adquiridos pela fiscalizada junto à RECOFARMA - AM não fazem jus à isenção
prevista no art. 6o do Decreto-lei no 1.435/75 e no art. 95, III do RIPI/2010 e, deste
modo, tampouco podem gerar créditos incentivados com base no § 1o do mesmo
art. 6o do Decreto-lei no 1.435/75 e do art. 237 do RIPI/2010, tendo em vista não
terem os referidos kits sido produzidos com a utilização de matérias-primas
agrícolas e extrativas vegetais de produção regional.
2)
Impossibilidade de crédito por erro na classificação fiscal dos insumos: o Os
insumos adquiridos junto à RECOFARMA para a fabricação de refrigerantes, foram
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.203 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.723510/2020-72
4
classificados em um código indevido da TIPI. A rigor, não deveria ser adotado o
código 2106.90.10 Ex 01 da TIPI, mas sim as classificações específicas de cada um
dos componentes adquiridos, o que impossibilita a utilização da alíquota de 20%.
Devidamente cientificado, o autuado apresentou, tempestivamente (vide despacho
de fl.1437), a Impugnação (fls. 1098/1169), a qual foi julgada pela 2a Turma da DRJ em Recife/PE,
por meio do Acórdão no 104-004.067, de 25/03/2021 (fls.1.448/1.485), que por unanimidade de
votos, decidiu pela procedência parcial do pleito, no sentido de:
i)
Exonerar os valores indicados na tabela abaixo, referentes aos fatos
geradores 31/10/2018 e 30/11/2018:

ii)
Exonerar a fração da multa de ofício de 75%, dos meses de abril e dezembro
de 2018, correspondente, respectivamente, aos valores de R$ 1.072,57 (75%
= R$ 804,43*) e R$ 422.880,82 (75% = 317.160,61*), conforme indicado na
tabela abaixo:

iii)
Alertar a Unidade de Origem para adoção das providências relativas à
alocação dos saldos de pagamentos disponíveis realizados antes da ação
fiscal, referentes aos meses de abril e dezembro de 2018, conforme
destacado neste Voto no item “Dos valores já pagos (recolhidos ou
compensados)”.
O sujeito passivo tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 09/06/2021
(fl.1.491), e apresentou Recurso Voluntário em 06/07/2021 (fls.1.494/1.569), argumentando em
síntese: (i) nulidade do Auto de Infração – afirma que, no 4o Trimestre/2018, apurou débitos de
IPI, que foram pagos ou compensados, e cujas quitações não teriam sido consideradas para o
cálculo do tributo lançado, e que o provimento parcial dado na Primeira Instância implicaria em
alteração do critério jurídico ao determinar o recálculo do valor lançado em auto de infração; (ii)
adequada classificação fiscal dos kits para a fabricação de refrigerantes – Cita a Nota
COEST/CETAD no 071/2018, que ao reduzir a alíquota do ex tarifário 2106.90.10 EX01, reconheceu
a correção da classificação fiscal adotada pela Recorrente; (iii) argumenta que a Ação Anulatória
da RECOFARMA contra o auto de infração controlado no processo 11080.732817/2014-28, teria
reconhecido a classificação aplicada pela Recorrente como a correta; (iv) aplicação da Portaria
Interministerial MPO/MICTMCT no 08/98, como forma de ratificar a classificação fiscal adotada;
(v) o kit para a fabricação de refrigerantes seria um produto único e com a classificação fiscal
adotada tanto pela Recorrente, quanto pelo fabricante; (vi) o MSI 95.0008787-1 teria decisão
transitada em julgado reconhecendo o crédito ficto do IPI, em relação ao concentrado classificado
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.203 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.723510/2020-72
5
na subposição de primeiro nível 2106.90.10; (vii) o auto de infração seria ilegal pois ao descartar a
classificação adotada pela Recorrente, a Autoridade Tributária tinha que ter arbitrado o valor do
crédito devido; (viii) as notas fiscais de aquisição dos kits são idôneas e a Recorrente agiu de boa-
fé; e, (ix) impossibilidade da exigência de multa, juros de mora e correção monetária, em razão da
aplicação do art. 100, do CTN, e do art. 76, II, da Lei no 4.502/1964.
A lide foi julgada pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, desta 3a Seção do CARF,
por meio do Acórdão n° 3402-012.363, de 26/11/2024 (fls.1.654/1.680), que por unanimidade de
votos, decidiu-se pela rejeição da preliminar de nulidade do Auto de Infração arguida, e por
maioria de votos, em negar provimento ao recurso.
Os embargos de declaração interpostos pelo sujeito passivo (fls.1.690/1.700) foram
monocraticamente rejeitados pelo Presidente da 2a TO da 4a Câmara, nos termos do Despacho no
3402-000.001, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, desta 3a Seção do CARF, de 10/06/2025
(fls.1.726/1.735).
Do Recurso Especial do Contribuinte
No seu Recurso Especial (fls.1.745/1.761), o contribuinte suscita divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente à NÃO RESPONSABILIDADE DA
RECORRENTE POR SUPOSTO ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO CONCENTRADO. Indica como
paradigma os Acórdãos n° 3401-003.751 e no CSRF/02-02.895.
Em relação a divergência, consta do recurso o seguinte:
a) a situação fática de todos os casos é a mesma: classificação fiscal
(supostamente) equivocada constante de nota fiscal emitida pelo fornecedor;
b) tanto no ACÓRDÃO RECORRIDO quanto nos ACÓRDÃOS PARADIGMAS, discute-
se a mesma questão jurídica: existência, ou não, da obrigação de o adquirente
verificar a correção de classificação fiscal de produto constante de nota fiscal
emitida pelo fornecedor;
c) a legislação analisada tanto no ACÓRDÃO RECORRIDO quanto nos ACÓRDÃOS
PARADIGMAS é a mesma: art. 62 da Lei n° 4.502/64 e normas que tratam da
aquisição de mercadoria e da boa-fé do adquirente; e
d) a conclusão do ACÓRDÃO RECORRIDO contrapõe-se à dos ACÓRDÃOS
PARADIGMAS, porque:
d.i) enquanto o ACÓRDÃO RECORRIDO concluiu que a RECORRENTE, na qualidade
de adquirente, seria responsável pelos consectários de eventual erro de
classificação fiscal constante de nota fiscal realizado pelo fornecedor do produto;
d.ii) os ACÓRDÃOS PARADIGMAS concluíram que o adquirente de produto não é
responsável por eventual erro de classificação fiscal constante de nota fiscal
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.203 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.723510/2020-72
6
realizado pelo fornecedor do produto e, por isso, não cabe a glosa do respectivo
crédito de IPI nem a imposição de multa.
No mérito, defende, em síntese:
4.1 O entendimento dos ACÓRDÃOS PARADIGNAS deve prevalecer, porque não
pode ser atribuída à RECORRENTE a obrigação de verificação da correção da
classificação fiscal constante das respectivas notas fiscais emitidas pelo
fornecedor.
4.2. Com efeito:
a) o art. 62 da Lei n° 4.502/64 determina que o adquirente verifique se os
produtos que tenham ingressado em seu estabelecimento e as notas
fiscais que os acompanham atendem às prescrições legais e
regulamentares, mas não exige que o adquirente examine a correção da
classificação fiscal dos produtos realizada pelo fornecedor;
b) os RIPIs de 1972, 1979 e 1982, ao regulamentarem esse art. 62 da Lei n°
4.502/64, extrapolaram os limites da lei e acrescentaram específica e
expressamente essa obrigação de o adquirente também examinar a
correção da classificação fiscal do produto consignada na nota fiscal pelo
fornecedor, aplicando multa regulamentar para o contribuinte que
descumprisse tal obrigação (art. 173 do RIPI/82, art. 169 do RIPI/72 e art.
266 do RIPI/79);
c) o extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR) e o STJ já decidiram que
aquela nova obrigação para o adquirente de verificar a correção da
classificação fiscal, prevista apenas pelos RIPIs de 1972, 1979 e 1982, não
encontrava amparo legal no art. 62 da Lei n° 4.502/64 (Apelação em
Mandado de Segurança n° 105.951 RS, 6 Turma do TFR, Relator Ministro
CARLOS MARIO VELLOSO, DJ de 29.10.1987, RESP n° 552.479, ia Turma do
STJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ de 19.12.2005, Aglnt no
ARESP n° 1.521.871, 2 Turma do STJ, Relator Ministro NAURO CAMPBELL
MARQUES, DJ de 15.12.2022, entre outros);
d) e, desde a edição do RIPI/98, foi suprimido tal acréscimo regulamentar,
tendo sido mantida essa supressão nos RIPIs de 2002 e 2010 (arts. 266 e
327, respectivamente), em observância ao disposto no art. 99 do CTN,
segundo o qual "o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos
das leis em função das quais sejam expedidos, determinados com
observância das regras de interpretação estabelecidas nesta Lei".
4.3. Dessa forma, não há na lei (art. 62 da Lei n° 4.502/64) e não existe no
regulamento a obrigação de o adquirente verificar a correção da classificação
fiscal do produto na nota fiscal, sendo certo que o crédito de IPI sub judice foi
apurado sob a vigência de lei e de RIPI (de 2010) que não mais impõem a
obrigação de o adquirente examinar o acerto da classificação fiscal do produto.
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.203 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.723510/2020-72
7
Em análise de Admissibilidade de Recurso Especial, realizada em 03/10/2025
(fls.1.824/1.830), o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, DEU SEGUIMENTO ao Recurso
Especial interposto, nos seguintes termos:
2 ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS MATERIAIS DE ADMISSIBILIDADE
No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter
sempre em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação
divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica
a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses
semelhantes na configuração dos fatos embasadores da questão jurídica.
DIVERGÊNCIA - DA NÃO RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE POR SUPOSTO
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO CONCENTRADO
A decisão recorrida apreciou alegação recursal no sentido da não
responsabilidade do recorrente pelo erro de classificação cometido pelo seu
fornecedor, e que apenas utilizou-se das informações constantes das notas fiscais.
Com relação à alegação de boa-fé do adquirente referente aos dados constantes
das notas fiscais emitidas pelos seus fornecedores, o voto condutor da decisão
recorrida interpretou o art. 113 do Código Civil, concluindo que (fls. 1.675),
“...para que que se consagre a boa-fé, [é fundamental] que haja racionalidade
econômica das partes, e que seu comportamento posterior ao contrato o
ratifique. Aduziu que não se pode ignorar o descumprimento das Normas de
Interpretação do Sistema Harmonizado na classificação fiscal de mercadorias
(item XI, Regra Geral 3.b, da NESH), que expressamente, veda a classificação como
produto único:
A arguição de ignorância do erro na classificação não pode ser alegada por
técnicos especializados num setor de grande movimentação financeira e de
grande controle de qualidade e técnico na fabricação de refrigerantes de
renomada marca.
Referendou os fundamentos do Acórdão no 9303-015.038.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3401-003.751 está assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/08/2009
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA. FALHA DO ENQUADRAMENTO LEGAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
Ainda que bem descritos os fatos, faz-se necessário que o auto de infração
indique claramente e com precisão os fundamentos legais que conduziram
à sua lavratura, não podendo fazê-lo de maneira genérica ou com vagueza,
sob pena de se inviabilizar o direito de defesa. Arts. 3o e 142, parágrafo
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.203 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.723510/2020-72
8
único da Lei n° 5.172/1966 (CTN), art. 10 do Decreto n° 70.235/1970 e art.
50 da Lei n° 9.784/1999, do inciso II do art. 489 da Lei n° 13.105/2015 (CPC).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/08/2009
IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À GLOSA DE CRÉDITOS DO ADQUIRENTE
PROVENIENTES DE DESTAQUE DE VALOR DE IPI A MAIOR POR PARTE DO
FORNECEDOR.
E descabida a glosa de créditos apropriados pelo adquirente relativos a
produtos entrados no estabelecimento da contribuinte. Inteligência do art.
225 RIPI e do art. 49 CTN, sob pena de duplo enriquecimento ilícito da
Fazenda Nacional, sendo cabível ao fornecedor requerer a restituição do
valor pago a maior nos termos do art. 166 CTN. Os deveres dirigidos à
contribuinte-adquirente inerentes ao art. 266 do RIPI se referem, salvo
exigências específicas que defluem da própria norma, são aqueles
evidentes, decorrentes da simples análise da mercadoria e dos documentos
fiscais, não sendo cabível se exigir que o adquirente verifique a correção da
alíquota aplicada pelo fornecedor.
A decisão interpretou o art. 266 do Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, aprovado pelo Decreto n° 4.544, de 26 de dezembro de 2002
– RIPI/2002, e concluiu que o objetivo do dispositivo é alcançar apenas aquilo que
o adquirente "sabe ou deveria saber", sobre erros formais ou de identificação
imediata ou evidente, cabendo ao adquirente examinar se os produtos estão
rotulados, marcados, selados (caso estiverem sujeitos ao selo de controle) e se
estão acompanhados dos documentos exigidos, e se tais documentos satisfazem
às prescrições (formais) do Regulamento. Aduziu que, quando a exigência de
verificação é específica, exigindo-se um verdadeiro dever de fiscalização ou de
colaboração do adquirente, a norma é expressa, e.g. ao exigir que verifique se a
mercadoria está selada, estando a fornecedora sujeita ao selo de controle, o que
obriga a empresa a saber se há ou não a sujeição de seu fornecedor à norma em
apreço.
O Acórdão indicado como paradigma n° CSRF/02-02.895 teve ementa lavrada nos
seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 05/08/1992 a 27/02/1997
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Em caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato, interpreta-se da
maneira mais favorável ao acusado a lei tributaria que define infrações ou
lhe comina penalidades.
IPI. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.203 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.723510/2020-72
9
O conteúdo semântico da expressão "e se estes satisfazem a todas as
prescrições legais e regulamentares" existente na parte final do art. 62 da
Lei no 4.502/64 não inclui a obrigatoriedade de o adquirente verificar se a
classificação fiscal dos produtos adquiridos está correta.
Recurso especial negado.
Interpretando o art. 62 da Lei no 4.502, de 1964, em linha com a decisão anterior,
o voto condutor do Acórdão CSRF/02-02.895 assentou que o conteúdo semântico
da expressão "e se estes satisfazem a todas as prescrições legais e
regulamentares" existente na parte final do dispositivo, não inclui a
obrigatoriedade de o adquirente verificar se a classificação fiscal dos produtos
adquiridos está correta.
COTEJO DOS ARESTOS CONFRONTADOS
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, a similitude
fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins
de dedução da divergência arguida. O dissídio interpretativo emerge quando se
verifica que, enquanto a decisão recorrida entendeu ser obrigação do adquirente
o caveat de verificar a correção da classificação fiscal consignada na NF de
entrada do produtos, haja vista o vulto do creditamento, os paradigmas
assentaram, em sentido contrário, que tal obrigação não se incluiu entre as
verificações de que trata o art. 62 da Lei no 4.502, de 1964.
Dissídio comprovado.
CONCLUSÃO
Em cumprimento ao disposto no art. 59, III, do RICARF, e com base nas razões
retro expostas, DOU SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pelo sujeito
passivo.
Cientificada do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial interposto pelo
contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls.1.832/1.837), defendendo a
negativa de provimento do recurso, para manter o acórdão proferido pela e. Turma Ordinária a
quo, nos quesitos objeto da presente insurgência. Em síntese, aduz que: (i) é inoponível ao Fisco a
alegada boa-fé quanto ao creditamento realizado com base na classificação fiscal feita pelo
fornecedor; (ii) não se está a discutir responsabilidade por infração à legislação tributária, mas do
reconhecimento de que, por erro de classificação fiscal, houve apuração indevida de crédito de IPI,
com repercussão na base de cálculo do imposto devido pela recorrente, na condição de
contribuinte, e não de responsável, e ainda que se estivesse, o art. 136 do CTN prescreve que, em
regra, a responsabilização tributária do agente não depende de sua intenção; (iii) afigura-se
irrelevante discutir se o erro de classificação fiscal deve ser imputado em tese exclusivamente às
fornecedoras dos “kits”, pois a rigor, a resolução da presente controvérsia não perpassa pela
interpretação e aplicação do art. 62 da Lei 4.502/1964, norma que estatui um dever instrumental;
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.203 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.723510/2020-72
10
e, (iv) constatado o erro de classificação fiscal, impõe-se o lançamento do tributo pela autoridade
fiscal, por se tratar de atividade vinculada, nos termos do parágrafo único do art. 142 do CTN.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte:
O Recurso Especial interposto pelo contribuinte é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, nos termos postos no Despacho de Admissibilidade do Recurso
Especial, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, sendo patente a divergência
jurisprudencial sobre matéria 1: “Quanto à responsabilidade de o adquirente verificar a correção
da classificação fiscal constante da nota fiscal indicada pelo fornecedor”, diante do antagonismo
das conclusões a que chegaram os colegiados, em relação a aplicação do art. 62 da Lei no 4.502, de
1964
No caso, no entendimento do Acórdão recorrido, é sim a recorrente responsável
por zelar pela correta classificação fiscal dos produtos que adquire, sendo cabível a glosa dos
créditos apropriados pelo adquirente relativos a produtos entrados no estabelecimento, tendo em
vista que tais produtos estavam erroneamente classificados para a geração de créditos. Por outro
lado, os acórdãos paradigmas concluíram que o adquirente de determinado produto não é
responsável por eventual erro cometido pelo fornecedor do produto em classificação fiscal
constante de nota fiscal, que tal obrigação não se incluiu entre as verificações de que trata o art.
62 da Lei no 4.502, de 1964.
Assim, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pelo contribuinte.
II – Do mérito:
O litígio passa a versar então sobre se há ou não responsabilidade do adquirente de
verificar a correção da classificação fiscal indicada pelo fornecedor.
Esta discussão já foi objeto de reiterados julgados desta Turma, motivo pelo qual
valho-me da fundamentação constante do Acórdão no 9303-016.082, de 09/10/2024, de relatoria
do Ilustre Conselheiro Rosaldo Trevisan, envolvendo o mesmo tema, julgado sob a ótica do art. 62
da Lei no 4.502/196 questionado pela ora recorrente.
PROCESSO 10830.728064/2016-25
ACÓRDÃO 9303-016.082 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE 9 de outubro de 2024
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.203 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.723510/2020-72
11
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE RECORRENTE SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA
DE BEBIDAS S.A.
INTERESSADO FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DO IPI. NOTA FISCAL. PRODUTOS DA ZFM
ADQUIRIDOS COM ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E ALÍQUOTA. GLOSA DOS
VALORES INDEVIDAMENTE APROPRIADOS. POSSIBILIDADE. ART. 62 DA LEI No
4.502/1964.
A leitura do art. 62 da Lei no 4.502/1964 demanda ponderação. Quando o
dispositivo legal se refere à necessidade de verificar se os produtos “estão
acompanhados dos documentos exigidos e se estes satisfazem a todas as
prescrições legais e regulamentares”, está-se a exigir do adquirente que verifique
não só requisitos formais, mas a substância do documento, mormente quando de
tal substância pode decorrer (ou não) crédito incentivado condicionado a
características do fornecedor e da classificação da mercadoria ou enquadramento
em “Ex Tarifário”, como nas aquisições isentas no âmbito da Zona Franca de
Manaus, à luz do RE no 592.891/SP.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de
votos, em negar-lhe provimento.
Consta do voto o seguinte acerto:
No mérito, trata-se, em síntese, da “responsabilidade (ou não) de o adquirente
verificar a correção da classificação fiscal constante da nota fiscal indicada pelo
fornecedor”.
No Acórdão recorrido, ao interpretar o art. 62 da Lei no 4.502, de 1964 a Turma
Julgadora entendeu que: “Em relação ao fato da adquirente das mercadorias
sustentar que não pode ser responsabilizada pela eventual classificação das
mesmas (sic), eis que realizada pelo vendedor, tal argumento não merece
prosperar eis que a relação tributária decorre de um dever jurídico ex lege,
pautado em implicações decorrentes da prática de atos, que neste caso foi
realizado pela Recorrente, ainda que eventualmente possa ter sido induzida a erro
por terceiro”.
Defendeu-se que a interpretação do dispositivo não deve se restringir apenas aos
aspectos formais do documento fiscal, mas também abrange a análise de seu
conteúdo, como a descrição do produto, o valor, o peso e a classificação fiscal
emitida pelo fornecedor: “Sendo a correta classificação das mercadorias um dever
ex lege da Recorrente, não pode imputar a terceiro eventual erro ou indução a
erro por inexatidão”.
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.203 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.723510/2020-72
12
O Contribuinte alega no Recurso Voluntário que não deve ser dele exigida, como
adquirente de boa-fé, a obrigação de examinar a classificação dos produtos, dada
pelo fornecedor, não havendo, portanto, qualquer infração cometida pela
empresa ao aceitar a classificação adotada pela empresa fornecedora
RECOFARMA.
No especial, alega que o art. 62 da Lei no 4.502/1964 não estabelece a obrigação
de o adquirente verificar a correção da classificação fiscal indicada na nota fiscal.
Os regulamentos de IPI de 2002 e o de 2010 (atual) expressamente suprimiram
essa obrigação, e o CARF está vinculado ao disposto nos regulamentos de
IPI(Decretos), por força do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, e do art. 62 do
RICARF, sendo a única conclusão jurídica e lógica possível no sentido de que não
está contida na expressão “(...) prescrições legais e regulamentares” a obrigação
de o adquirente verificar a correção da classificação fiscal indicada da nota fiscal.
Por fim afirma que (fl. 4.317), “No presente caso, há mais razão ainda para
aplicação da referida jurisprudência, porque as notas fiscais emitidas pela
RECOFARMA são idôneas.”
No Termo de Verificação Fiscal (TVF), a Fiscalização informa que houve erro na
classificação fiscal do produto fornecido pela RECOFARMA, o que permite a glosa
do crédito, pois a classificação correta tem uma alíquota igual a 0 (zero). Assim,
não haveria crédito, já que o valor do IPI calculado sobre os produtos, como se
devido fosse, seria zero. Foi juntado aos autos, Laudo Pericial pelo Centro
Tecnológico de Controle de Qualidade Falcão Bauer, identificando os ingredientes
contidos em cada parte dos “kits”, sendo os resultados anexados ao presente
processo. Concluiu a Fiscalização que estes produtos devem ser classificados no
código 2106.90.10, como uma “Preparação do tipo utilizado para elaboração de
bebidas”, cuja alíquota é ZERO.
Sobre o tema, cabe destacar que, em matéria tributária, a culpa ou o dolo do
agente é, em regra, irrelevante para que se configure descumprimento à
legislação tributária, posto que a responsabilidade pela infração tributária é
objetiva, nos termos do art. 136 do CTN.
De outro lado, alega-se que alguns dos Regulamentos do IPI anteriores (RIPI de
1972, 1979 e 1982), ao regulamentar o art. 62 do da Lei no 4.502/1964, traziam
consigo uma disposição expressa de que a verificação das prescrições legais das
notas fiscais incluíam a classificação fiscal, e que na redação do RIPI 2002(Decreto
no 4.544/2002, art. 266) e na atual redação do art. 327 do RIPI/2010, tal
especificação foi retirada do texto, que passou a ter a mesma redação do art. 62
da referida Lei no 4.502/1964. Confira-se:
Lei 4.502/1964:
“Art. 62. Os fabricantes, comerciantes e depositários que receberem ou
adquirirem para industrialização, comércio ou depósito, ou para emprego
ou utilização nos respectivos estabelecimentos, produtos tributados ou
isentos, deverão examinar se eles se acham devidamente rotulados ou
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.203 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.723510/2020-72
13
marcados ou, ainda, selados se estiverem sujeitos ao sê-lo de controle, bem
como se estão acompanhados dos documentos exigidos e se estes
satisfazem a todas as prescrições legais e regulamentares.
§1o Verificada qualquer falta, os interessados, a fim de se eximirem de
responsabilidade, darão conhecimento à repartição competente, dentro de
oito dias do recebimento do produto, ou antes do início do consumo ou da
venda, se este se der em prazo menor, avisando, ainda, na mesma ocasião
o fato ao remetente da mercadoria.”
RIPI/2020 - Decreto 7.212/2010:
“Art. 327. Os fabricantes, comerciantes e depositários que receberem ou
adquirirem para industrialização, comércio ou depósito, ou para emprego
ou utilização nos respectivos estabelecimentos, produtos tributados ou
isentos, deverão examinar se eles se acham devidamente rotulados ou
marcados ou, ainda, selados se estiverem sujeitos ao selo de controle, bem
como se estão acompanhados dos documentos exigidos e se estes
satisfazem a todas as prescrições deste Regulamento(Lei no 4.502, de 1964,
art. 62).
§ 1o Verificada qualquer irregularidade, os interessados comunicarão por
escrito o fato ao remetente da mercadoria, dentro de oito dias, contados
do seu recebimento, ou antes do início do seu consumo, ou venda, se o
início se verificar em prazo menor, conservando em seu arquivo cópia do
documento com prova de seu recebimento (Lei no 4.502, de 1964, art. 62, §
1o).
§2o A comunicação feita com as formalidades previstas no § 1o exime de
responsabilidade os recebedores ou adquirentes da mercadoria pela
irregularidade verificada (Lei no 4.502, de 1964, art. 62, § 1o).” (...)(grifo
nosso)
Como se vê, o art. 327 do RIPI/2010 nada mais faz do que reproduzir o art. 62 da
Lei no 4.502, de 1967, quando determina que o adquirente da mercadoria tem o
dever legal de verificar se as mercadorias recebidas em seu estabelecimento
“(...)estão acompanhadas dos documentos exigidos e se estes satisfazem a todas
as prescrições deste Regulamento” (grifo nosso).
E permite ao adquirente comunicar eventuais inconsistências (conforme § 1o).
Veja-se que, no primeiro paradigma indicado (Acórdão no 3401-003.751, de
26/04/2017), recordo que se tratava de caso de nulidade da autuação, na parte
impactada pela discussão a respeito da classificação fiscal, em processo em que o
autuante sequer remeteu a reclassificação a qualquer regra do Sistema
Harmonizado, e a decisão de piso tratou do tema em uma página, com pouca
tecnicidade. A falha no enquadramento e as deficiências do lançamento me
levaram a acompanhar o relator, Cons. Leonardo Ogassawara de Araújo Branco,
inclusive no item referente à apropriação indevida de créditos, tendo em conta o
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.203 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.723510/2020-72
14
destaque do fornecedor com alíquota que seria maior. Naquela ocasião, invocou o
relator como fundamento o Acórdão no 3402-00.719, em que o Colegiado
unanimemente assentou:
“OBRIGAÇÕES DOS ADQUIRENTES, RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. A
responsabilização do adquirente de produtos sujeitos ao selo de controle,
que os receba sem tal condição, só se aplica quando a exigência seja
identificável pela classificação fiscal aposta nos documentos de aquisição
ou pela simples identificação da mercadoria. Se, entretanto, a classificação
fiscal, reconhecida em ato da própria SRF, indica tratar-se de produto não
sujeito ao selo, eventual reclassificação fiscal, baseada em laudo técnico
elaborado, apenas pode afetar o fabricante.” (grifo nosso)
E destacou o relator do Acórdão no 3401-003.751, após citar tal precedente, que
“O caso concreto tratado pelo voto é justamente aquele do exemplo dado, em
que a norma exige, de maneira expressa e cogente, um conhecimento específico
da adquirente sobre seus fornecedores”, reconhecendo que, em casos específicos
pode ser exigido do fornecedor a verificação da classificação da mercadoria.
Nesse raciocínio acompanhamos o relator, naquela ocasião, diante da
precariedade do lançamento, e do afastamento do erro de classificação, com a
declaração de nulidade, o que colocava em destaque a própria correção da
alíquota adotada, e, por consequência, da alíquota referente ao crédito tomado.
Analisando caso diferente (relativo a outro sujeito passivo) a própria 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF proferiu o Acórdão no 3401-005.943,
em 27/02/2019, sob a relatoria do Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares,
concluindo, majoritariamente (vencido apenas o Conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco) que:
“RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE POR ERRO NA CLASSIFICAÇÃO
FISCAL DO CONCENTRADO. A autuação em nenhum momento teve por
base a falta de conferência, pelo recorrente, da classificação fiscal adotada,
bem como nenhuma multa regulamentar foi aplicada por não cumprimento
desta exigência, mas tão somente a multa de ofício pelo não recolhimento
do IPI devido.”
Por ter participado de ambos os julgamentos (Acórdãos no 3401-003.751, de
26/04/2017, e no 3401-005.943, de 27/02/2019), acompanhei a evolução do
entendimento do Colegiado sobre o tema, separando o que seria uma imputação
de responsabilidade por penalidade decorrente da ausência de cumprimento de
uma obrigação da simples responsabilização por tomada de crédito indevido, em
situações recorrentes e em que o conhecimento do fornecedor (inclusive de
localização geográfica e seu processo produtivo) afeta o benefício fiscal
concedido.
Verificando o lançamento de que trata o presente processo, percebe-se que o
adquirente não alega que a classificação apontada pelo fornecedor estava
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.203 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.723510/2020-72
15
incorreta. Pelo contrário, o tema da classificação é debatido, entendendo o
Contribuinte que o fornecedor havia aplicado o código NCM (e o “Ex tarifário”)
corretos no produto transacionado.
Depois de Laudos técnicos atestou-se no presente processo a mesma conclusão
existente em vários outros: que o “Ex tarifário” não se aplicava à mercadoria, que
não se tratava de “concentrado”, e que a mercadoria era tributada à alíquota
zero, não gerando crédito.
Não se aplica ao Contribuinte multa por erro de classificação fiscal, ou por
descumprimento de obrigação de verificar a correta classificação, mas impede-se
que se credite indevidamente de tributo.
Pois bem. No que se refere à verificação de regularidade das notas fiscais, à luz do
comando do art. 62 da Lei no 4.502/1964, tema que chega a este Colegiado
uniformizador de jurisprudência, assim decidiu o Acórdão recorrido (fl. 4.157):
“(...) Em relação ao fato da adquirente das mercadorias sustentar que não
pode ser responsabilizada pela eventual classificação das mesmas(sic), eis
que realizada pelo vendedor, tal argumento não merece prosperar eis que a
relação tributária decorre de um dever jurídico ex lege, pautado em
implicações decorrentes da prática de atos, que neste caso foi realizado
pela Recorrente, ainda que eventualmente possa ter sido induzida a erro
por terceiro”.
Reforça essa necessidade a metodologia de crédito adotada na sistemática da não
cumulatividade para o IPI. Não pode ser tomado crédito indevido de uma
operação tributada à alíquota zero, eventualmente informada de forma incorreta
pelo fornecedor na nota fiscal. Por certo que o art. 62 da Lei no 4.502/1964 dá
conta dessa situação, em qualquer das regulamentações do IPI ao longo das
últimas décadas.
Se a verificação já é importante nos casos de crédito básico, é imprescindível nos
casos de crédito presumido, em que uma escrituração do imposto com alíquota
positiva pode gerar crédito mesmo nos casos de aquisição isenta (é o caso da
Zona Franca de Manaus, conforme decidido pelo STF, de forma vinculante, no
Recurso Extraordinário no 592.891/SP).
E o próprio RIPI/2010 prevê, v.g., entre as correções que podem ser efetuadas na
nota fiscal, a relativa à “(...) destaque que deixou de ser efetuado na época
própria, ou que foi efetuado com erro de cálculo ou de classificação, ou, ainda,
com diferença de preço ou de quantidade” (art. 407, XII). Ademais, o mesmo
RIPI/2010 traz, em seu art. 413, os requisitos da nota fiscal, entre os quais está
incluída a classificação do produto (inciso IV, “c”).
Assim, a leitura do art. 62 da Lei no 4.502, de 1964, demanda ponderação, que
todos os precedentes aqui citados efetuaram, diante dos casos concretos
analisados em cada julgamento. Quando o dispositivo legal se refere à
necessidade de verificar se os produtos “estão acompanhados dos documentos
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.203 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.723510/2020-72
16
exigidos e se estes satisfazem a todas as prescrições legais e regulamentares”,
está-se a exigir do adquirente que verifique não só requisitos formais, mas a
substância do documento, ainda mais quando de tal substância pode decorrer (ou
não) crédito incentivado condicionado a características do fornecedor e da
classificação da mercadoria ou enquadramento em “Ex Tarifário”, como nas
aquisições isentas no âmbito da Zona Franca de Manaus, à luz do RE no
592.891/SP.
Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário no 592.891/SP, com trânsito em julgado, em sede de
repercussão geral, decidiu que “Há direito ao creditamento de IPI na entrada de
insumos (matéria-prima e material de embalagem) adquiridos junto à Zona
Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos
regionais constante do art. 43, § 2o , III, da Constituição Federal, combinada com o
comando do art. 40 do ADCT”.
Observa-se que o creditamento na conta gráfica do IPI se dá quando a alíquota do
produto adquirido sob o regime isentivo for positiva, conforme a Nota SEI PGFN
no 18/2020. A apropriação de créditos incentivados ou fictos, calculados sobre
produtos isentos adquiridos de estabelecimentos localizados na ZFM, somente é
admitida se houver alíquota positiva do IPI para o produto/insumo adquirido para
industrialização. No caso de identificação de erro na classificação fiscal, cuja
classificação correta revela que os produtos adquiridos estavam sujeitos à
alíquota zero, não há possibilidade de geração de crédito.
Exatamente neste mesmo sentido decidiu este colegiado, de forma unânime,
recentemente:
“APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. NOTA FISCAL. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E ALÍQUOTA. GLOSA DOS VALORES
INDEVIDAMENTE APROPRIADOS. POSSIBILIDADE. LEI 4.502/1964, ART. 62.
A leitura do art. 62 da Lei no 4.502/1964 demanda ponderação. Quando o
dispositivo legal se refere à necessidade de verificar se os produtos “estão
acompanhados dos documentos exigidos e se estes satisfazem a todas as
prescrições legais e regulamentares”, está-se a exigir do adquirente que
verifique não só requisitos formais, mas a substância do documento,
mormente quando de tal substância pode decorrer (ou não) crédito
incentivado condicionado a características do fornecedor e da classificação
da mercadoria ou enquadramento em ‘Ex Tarifário’, como nas aquisições
isentas no âmbito da Zona Franca de Manaus, à luz do RE no 592.891/SP.”
(Acórdão 9303-015.038, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime, sessão de
10.abr.2024) (Presentes ainda os Cons. Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane
Angelotti Meira)
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.203 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.723510/2020-72
17
Assim, e em endosso ao entendimento unânime deste colegiado, não merece
reforma o Acórdão recorrido, cabendo a negativa de provimento ao Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte.” (grifos originais)
No mesmo sentido, cito o precedente desta CSRF:
PROCESSO 11624.720045/2017-30
ACÓRDÃO 9303-016.879 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE 31 de julho de 2025
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE RECORRENTE SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA
DE BEBIDAS S/A
RECORRIDA FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/12/2013 a 31/12/2015
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE
SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe Recurso Especial de decisão de
qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF,
ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição
do recurso. No caso, houve edição de Súmula CARF n° 167 após a interposição do
Recurso Especial do sujeito passivo.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 31/12/2013 a 31/12/2015
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DO IPI. NOTA FISCAL. PRODUTOS DA ZFM
ADQUIRIDOS COM ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E ALÍQUOTA. GLOSA DOS
VALORES INDEVIDAMENTE APROPRIADOS. POSSIBILIDADE. ART. 62 DA LEI No
4.502/1964.
A leitura do art. 62 da Lei no 4.502/1964 demanda ponderação. Quando o
dispositivo legal se refere à necessidade de verificar se os produtos “estão
acompanhados dos documentos exigidos e se estes satisfazem a todas as
prescrições legais e regulamentares”, está-se a exigir do adquirente que verifique
não só requisitos formais, mas a substância do documento, mormente quando de
tal substância pode decorrer (ou não) crédito incentivado condicionado a
características do fornecedor e da classificação da mercadoria ou enquadramento
em “Ex Tarifário”, como nas aquisições isentas no âmbito da Zona Franca de
Manaus, à luz do RE no 592.891/SP.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas no que se refere à
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.203 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.723510/2020-72
18
responsabilidade do adquirente de verificar a correção da classificação fiscal
indicada pelo fornecedor, para, no mérito, negar-lhe provimento.
Com base no exposto, ressalta-se que embora a recorrente sustente ter agido com
base na classificação fiscal informada pelo fornecedor (Recofarma), a responsabilidade pela
correção dessa informação não se transfere exclusivamente. Nos termos do art. 62 da Lei no
4.502, de 1964, é dever do adquirente verificar a regularidade dos documentos fiscais e, em caso
de dúvida, abster-se de tomar créditos. A boa-fé alegada pode ser considerada na modulação de
penalidades, mas não afasta a glosa do crédito indevidamente apropriado.
Logo, adota-se a fundamentação supratranscrita no presente voto a fim de refutar a
tese defendida pela parte de que não poderia ser responsabilizada/penalizada por eventual erro
cometido por seu fornecedor na classificação fiscal dos “kits”.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Especial interposto pelo
contribuinte, para no mérito negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 1857
DF CARF MF
Original